Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AFIRMADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PRETENSÃO QUE SE ENCONTRA FULMINADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PROVENTOS PAGOS COM BASE NO REGIME ESTATUTÁRIO.

1. Sendo inequívoco que o agravado constou no rol de substituídos na fase de conhecimento, bem assim que, naquele momento, dispunha o réu, ora impugnante, de todos os elementos para suscitar a afirmada inexistência do direito ao pagamento (demandado na fase executiva com amparo na coisa julgada), há que ser rejeitada, por força da preclusão e óbice na coisa julgada, a afirmada ilegitimidade ativa.

2. Conforme estabelecia o art. 474, do CPC de 1973, vigente no momento em que transitou em julgado a sentença, “passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”.

3. Não se verificando, ademais, dos comprovantes juntados aos autos, que o agravado recebe proventos vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, mas, pelo contrário, que os pagamentos realizam-se com base nos vencimentos devidos aos servidores estatutários, tal circunstância se prestaria, também, ainda que fosse superado o óbice da coisa julgada, para afastar a defesa indireta deduzida pelo impugnante.
4. Agravo de instrumento não provido.